Tribunal: TJDFT
Processo: 0713582-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUGA DO DISTRITO DE CULPA LOGO APÓS OS FATOS. RÉU CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECRETO DE PRISÃO. REQUISITOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA. CONTEMPORANEIDADE. CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
I - Presentes os requisitos da prisão preventiva decretada em face de agente denunciado pela prática de crime de homicídio qualificado, que fugiu do distrito de culpa logo após os fatos, permanecendo nessa condição por cerca de 20 (vinte) anos, período no qual o processo ficou suspenso.
II - A contemporaneidade a ser observada para o decreto de prisão preventiva não se relaciona diretamente com a data dos fatos, mas com os requisitos necessários para a segregação cautelar.
III - Ainda que praticado o crime há cerca de 20 (vinte) anos, a prisão se mostra necessária por conveniência da instrução e para garantir a aplicação da lei penal, diante da fuga do agente, o que determinou a citação por edital e a suspensão do processo.
IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos da custódia cautelar dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP.
V - Ordem denegada.